Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800926-83.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROMULO NAZARENO SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA
. A decisão foi devidamente embasada no caso concreto, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e não observadas pelo paciente, sendo inequívoca a imposição das medidas cautelares em substituição à prisão cautelar, visto que estas não surtiram o efeito desejado, pois as regras assinaladas na decisão que revogou a prisão preventiva não foram observadas pelo paciente, que na primeira oportunidade que se viu livre, tomou rumo ignorado, vindo a ser preso em flagrante delito na Comarca de Cametá, o que autoriza a decretação da prisão provisória.
2. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, já estando com audiência de instrução designada, para data próxima, 11/03/2020
.
Ademais,

o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM
DENEGADA
.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre ação de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Defensora Pública TICIANA DOTH RODRIGUES ALVES, em favor de
RÔMULO NAZARENO SILVA DO NASCIMENTO,
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES/PA.

Narra a impetração, que o paciente, preso em flagrante delito, em 26/04/2016, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega que o paciente teve sua prisão revogada, em 14/06/2016, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: apresentação de comprovante de residência e telefone para contato; comparecimento bimestral em Juízo, pelo período de dois anos; proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização do Juízo, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Aduz, ainda, que designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2017, o paciente se fez ausente, diante disso, foi declarada sua revelia e decretada novamente sua prisão preventiva, pelo descumprimento das condições impostas para sua liberdade.

Destaca que o paciente foi novamente recolhido ao cárcere em 18/07/2017 e encontra-se recolhido no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III, bem como, que em decisão datada de 30/01/2020, foi indeferido seu pedido de concessão de liberdade, com fundamento da gravidade do delito e nos seus efeitos nocivos à coletividade, argumentos genéricos e inidôneos.

Sustenta, ainda, que o processo já tramita desde o ano de 2016, há mais de 3 (três) anos, sem que a instrução criminal tenha encerrado.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos coube a minha relatoria do feito, pelo que indeferiu a liminar requerida e solicitou as informações da autoridade coatora.

As informações foram prestadas acerca do Termo Judiciário de Bagre e não sobre a situação processual do ora paciente, inobstante, foi juntado cópia dos autos da Ação Penal nº 0004919-79.2016.8.14.0010.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
e
pronunciou-se pela
DENEGAÇÃO
do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O cerne do
mandamus
está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e no excesso de prazo na instrução criminal.

Alega o impetrante a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, pelo que entendo não merecer prosperar, uma vez que a decisão foi devidamente embasada no caso concreto, em razão do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e não observadas pelo paciente, sendo inequívoca a imposição das medidas cautelares em substituição à prisão cautelar, visto que estas não surtiram o efeito desejado, pois as regras assinaladas na decisão que revogou a prisão preventiva não foram observadas pelo paciente, que na primeira oportunidade que se viu livre, tomou rumo ignorado, vindo a ser preso em flagrante delito na Comarca de Cametá, o que autoriza a decretação da prisão provisória.

In casu,
após a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da pouca gravidade da conduta foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, porém, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/03/2017, restou frustrada a tentativa de intimação do paciente, vez que segundo certidão (ID2730551, fls.133), o paciente não residia mais no endereço informado e encontra-se em local incerto e não sabido.

Assim, considerando a ausência do paciente e observando-se o descumprimento das medidas cautelares impostas, o Juízo
a quo
declarou sua revelia e decretou novamente sua prisão preventiva.

Portanto, a meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, § 2º, I, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL e EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados. 2. O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (Súmulas nº 52 do STJ). “Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.” (Súmula nº 01 do TJPA)

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4. Ordem Denegada.

(490521, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20).

Sustenta, ainda, que há excesso de prazo na prisão do paciente, pelo que entendo também não assistir razão a impetração,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos
dentro dos padrões aceitáveis,
tramitando os autos regularmente, já estando com audiência de instrução designada, para data próxima, 11/03/2020.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Por esses motivos, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 09/03/2020